Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Condenação. Recorrer em liberdade. Estabelecimento prisional compatível ao regime fixado.
1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
2 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, devem os acusados ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.
3- Ordem concedida em parte.